Tribunal: TJMT
Processo: 1040992-74.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040992-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERENICE ZEFERINA ARAUJO DE ARRUDA - CPF: 205.967.821-87 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – PRETENDIDA EXCLUSÃO E/OU MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos
319
e
320
do
CPC
, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por
inépcia
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

A ausência de condenação por danos morais resulta na carência de interesse recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1040992-74.2023.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADA:

BERENICE ZEFERINA ARAÚJO DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A

contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
,
ajuizada por
BERENICE ZEFERINA ARAUJO DE ARRUDA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para
determinar que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, seja aplicada a taxa de juros de 1,74% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Por fim, consignou que uma vez adequado o contrato, e havendo comprovação de pagamento à maior, facultada a restituição de forma simples e de forma atualizada, contados da data do pagamento indevido. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata,
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sob responsabilidade de cada litigante devido ao causídico contratado, ficando suspensa a exigibilidade quanto a parte autora por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Irresignada, a instituição apelante argumenta sobre a falta de interesse de agir da parte autora, sob a alegação de que há multiplicidade de demandas ajuizadas pelo patrono da mesma, por isso requer a sua intimação pessoal para informar se tem conhecimento sobre o processo e documentos anexados.

Aponta que a parte autora faz alegações de forma genérica na exordial, uma vez que desconhece os contratos discutidos na lide, sem apresentar fatos específicos da presente demanda, razão pela qual pugna pela extinção do feito em razão da inépcia da inicial.

Também argumenta que operou-se a prescrição, vez que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e sua autoria.

Quanto ao mérito, defende que de acordo com o contrato entabulado, em razão do cartão de crédito consignado, a parte autora teria descontada mensalmente, em folha de pagamento, a reserva de margem consignável de 5%(cinco por cento), bem como deveria pagar as faturas do cartão de crédito utilizado.

Diz que além da assinatura do contrato, os efetivos e sucessivos descontos/pagamentos, sem qualquer interpelação desta, criou a justa expectativa de direito pelo Banco réu, motivo pelo qual não é razoável, após o transcurso de longo período, a mera alegação de desconhecimento da relação jurídica.

Declara que sendo realizada alguma das operações permitidas mediante a utilização do cartão (saque ou compra), os valores são embutidos na próxima fatura, sendo que do valor total da fatura é descontado apenas o valor mínimo.

Discorre que no caso em questão, a parte autora, por meio do próprio contrato, fez solicitação de saque mediante débito no Cartão de Crédito contratado, o qual foi creditado por meio de TED/DOC na conta corrente por ela indicada, conforme se observa do documento que ora se anexa.

Também discorre que agiu equivocadamente a juíza singular ao determinar que os juros remuneratórios fossem limitados à taxa medida de mercado, pois não restou comprovada abusividade pelo Banco.

Em face disso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, requer a exclusão/minoração da condenação em danos morais (Id. 206100797).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos do apelante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 206100805).

Preparo devidamente recolhido pelo apelante (Id. 206100800).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante aponta que houve a
falta de interesse de agir
a parte autora, sob a alegação de que há multiplicidade de demandas ajuizadas pelo patrono da mesma, por isso requer a sua intimação pessoal para informar se tem conhecimento sobre o processo e documentos anexados.

Contudo, não procede os argumentos expostos pela parte apelante, isso porque, pelas informações apresentadas na peça inicial, pela farta documentação juntada, inclusive a procuração anexada no Id. 206100764, comprova que a parte autora teve conhecimento dos atos praticados pelo seu advogado, não havendo falar em desconhecimento da lide, o que prova o trabalho individualizado realizado em cada ação.

Além disso, do exame do caso concreto é imperioso reconhecer que há interesse de agir no pedido formulado nesta ação, ante o princípio constitucional de livre acesso ao Judiciário, razão pela qual,
merece ser afastada a referida preliminar.

Aponta também que a parte autora faz alegações de forma genérica na exordial, uma vez que desconhece os contratos discutidos na lide, sem apresentar fatos específicos da presente demanda, razão pela qual pugna pela extinção do feito em razão da
inépcia da inicial
.

Todavia, em que pese as alegações da apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque o artigo 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si. (...)”

Analisando a inicial, não se pode dizer que esta é inepta, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC
, não há se falar em inépcia, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aviada
.

Ademais, n
o que concerne a
prescrição
suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado na sentença.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite da parte autora, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
BERENICE ZEFERINA ARAUJO DE ARRUDA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em face do
BANCO PAN S/A
, onde alega ser funcionária pública estadual, tendo, nesta qualidade, adquirido em 2015 empréstimo consignado oferecido a servidores públicos estaduais com desconto na folha de pagamento.

Sustenta que ao passar dos anos percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam e os valores estavam aumentando, além do que, estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica cartão crédito.

No intuito de tentar solucionar da melhor forma possível, a parte autora buscou administrativamente as explicações e tentou de forma amigável resolver a situação. Todavia, a instituição bancária não apresentou resposta, informações e documentos ao PROCON/MT, conforme Certidão de Ausência de Resposta emitida pela Secretaria.

Defende que o excesso cometido pelo banco, na época em que a parte requerente firmou contrato com o mesmo, ela foi procurada por representantes da instituição bancária que ofereceram um empréstimo consignado tradicional mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento, mas foi nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM).

Sustenta que a cobrança da denominada RMC – Margem Consignável, na realidade foi uma manobra para transformar o empréstimo consignado em operação de cartão de crédito, o que, por consequência, acarretou em uma enorme dívida, sendo que houve o desconto na folha de pagamento da parte autora e mensalmente o refinanciamento do saldo devedor.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para que haja a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado; requer a declaração da abusividade dos juros, para que haja a limitação à taxa média de 1,74%; requer que os valores excedentes descontados da folha de pagamento sejam restituídos em dobro; bem como indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
para
determinar que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, seja aplicada a taxa de juros de 1,74% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Por fim, consignou que uma vez adequado o contrato, e havendo comprovação de pagamento à maior, facultada a restituição de forma simples e de forma atualizada, contados da data do pagamento indevido. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata,
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sob responsabilidade de cada litigante devido ao causídico contratado, ficando suspensa a exigibilidade quanto a parte autora por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformada, a instituição apelante defende os seguintes pontos: legalidade e validade do negócio jurídico da operação de crédito que não se confunde com outra modalidade; ausência de vício de consentimento; prevalência dos descontos em folha de pagamento, de modo que deve permanecer na forma pactuada; ausência de abusividade dos juros remuneratórios.

Em face disso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, requer a exclusão/minoração da condenação em danos morais.

Pois bem. Inicialmente, no tocante à pretensão de exclusão e/ou minoração dos danos morais, tenho que carece de interesse recursal o banco apelante, na medida em que a sentença impugnada não possui efeito condenatório a título extrapatrimonial, de modo que não conheço do recurso no ponto.

Ultrapassada a questão,
in casu
, infere-se que a parte autora, servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar a autora-requerente, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a demandante alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira demandada. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a parte autora na condição de consumidora.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do artigo 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, porquanto, além de ser ela, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora demandante,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Digo isso porque, embora o réu tenha procedido com a juntada do contrato
sub judice
sob o número 706020492, o que, em tese, demonstra que a autora efetivamente assinou “
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN
” (Id. 206100798), cuja assinatura não foi impugnada pela mesma, tampouco o recebimento das quantias depositadas em sua conta através do TED, a melhor solução a ser adotada no caso dos autos é a de que ela (consumidora) solicitou unicamente a contratação de um empréstimo consignado em seus proventos, sem jamais ter pretendido obter e utilizar cartão de crédito.

É que em que pese o banco demandado ter apresentado o Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN, o fato é que não restou provada nos autos a utilização do cartão de crédito, pois as faturas exibidas juntamente da peça defensiva não evidenciam compras realizadas pela parte autora, limitando as mesmas tão somente à cobrança de IOF, encargos/seguro prestamista e tarifa de emissão de cartão (Id. 206100783, 206100784 e 206100785).

Tais documentos demonstram que o réu procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito diretamente da folha de pagamento da parte autora, porém, diante da negativa da consumidora em relação ao uso do cartão de crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge a consumidora desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar que não é possível a parte autora vislumbrar de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas, o termo final da quitação da dívida, ou mesmo se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento decorrente do poder de compra.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso a parte autora, aqui consumidora.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme corretamente fixado pela i. Magistrada singular.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.”
(TJ-MT - AC: 10093977220228110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – REVISÃO CONTRATUAL
- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
- DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. Diante da reforma parcial da sentença, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC
.” (TJ-MT 10278867920228110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024